Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020807-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), PAULO HENRYQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.861.161-69 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS FARIA - CPF: 068.834.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES - CPF: 062.175.211-80 (TERCEIRO INTERESSADO), T. N. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES
PACIENTE: PAULO HENRYQUE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E

CORRUPÇÃO DE MENOR
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE –
APROXIMADAMENTE 01 (UM) QUILOGRAMA DE MACONHA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da considerável quantidade de droga apreendida em seu poder.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020807-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES
PACIENTE: PAULO HENRYQUE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Walisson Henrique Justo e Lemes, em favor de
PAULO HENRYQUE FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
60686962.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
61854985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
63588969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES
PACIENTE: PAULO HENRYQUE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, bem como no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, consoante fragmento, in verbis:

“(...) Consta do inquérito policial que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 22h30, na Rodoviária do Município de Cocalinho/MT, os denunciados Túlio Germano Ferreira dos Santos, Carlos Eduardo Pereira Alves e Paulo Henrique da Silva, de comum acordo e cientes do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar a conduta delituosa de tráfico de drogas.

Outrossim, os denunciados adquiriram, receberam e guardaram substância entorpecente análoga à maconha, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 02 (dois) tabletes,
um de aproximadamente 478 (quatrocentos e setenta e oito) gramas e o outro de 481 (quatrocentos e oitenta e um) gramas, com o intuito de distribuição, conforme Boletim de Ocorrência Policial, págs.
06/07, Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 14/15, Laudo Pericial de Entorpecente, págs. 17/20 e Termo de Apreensão pág. 13.

(...)

Revela o caderno investigativo que, na data de 21 de agosto de 2020, a Polícia Militar do Município de Cocalinho/MT recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de drogas, supostamente praticada pelo denunciado Túlio Germano Ferreira dos Santos, pois, segundo informações, Thaynara Neves da Silva, adolescente de dezessete anos, teria enviado da cidade de Barra do Garças/MT uma caixa pequena de isopor, por meio da viação de ônibus “Rio Novo”, ao destinatário Túlio, o qual receberia a encomenda na cidade de Cocalinho/MT, sabendo que a encomenda se tratava de droga.

De posse dessas informações, por volta das 22h30, os policiais militares deslocaram-se até o Terminal Rodoviário do Município de Cocalinho e realizaram campana no local com a finalidade de constatarem a prática delitiva.

Infere-se dos autos que os policiais militares avistaram o ônibus da viação “Rio Novo” encostar na rodoviária, em seguida, perceberam que dois indivíduos haviam retirado uma caixa de mercadorias com as mesmas características daquela encomenda despachada via ônibus pela adolescente Thaynara.

Nesse momento os policiais abordaram os suspeitos, que se tratam dos denunciados Carlos Eduardo Pereira Alves e Paulo Henrique da Silva, sendo localizado o documento pessoal do denunciado Túlio Germano Ferreira dos Santos na posse do denunciado Carlos Eduardo.

(...)

Ato contínuo, os policiais fiscalizaram a nota fiscal da mercadoria recebida pelos denunciados, cuja descrição indicava conter dez livros infantis.

Contudo, a polícia ao abrir a caixa de isopor encontrou a droga apreendida, consistente em dois tabletes de maconha pesando
no total aproximadamente 01 (um) quilograma, motivo pelo qual os denunciados Carlos Eduardo e Paulo Henrique foram presos em flagrante delito. (...)”

Ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, ante a considerável quantidade de entorpecente, e
para assegurar a aplicação da penal, pois na ocasião não possuía qualquer documentação idônea que o identificasse,

in verbis:

“ (...)

Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES e TULIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS FARIA, autuados pela suposta prática do(s) delito(s) de trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e associação para o tráfico de drogas, crimes estes previstos respectivamente nos Artigo 33
caput
e 35
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Consta dos autos que os autuados PAULO e CARLOS foram flagrados no momento em que retiravam de uma transportadora um invólucro contendo grande quantidade de droga, que seria destinada ao autuado TULIO.

A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1o do Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos independentemente de manifestação do Ministério Público, conforme determina a atual redação do artigo 310 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), alterado pela lei n. 12.403/2011, que suprimiu tal anterior exigência prevista no referido dispositivo.

(...)

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe em relação aos autuados PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que os autuados PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES não detém qualquer documentação idônea que o identifique, razão pela qual facilmente pode ele ter identificado-se com o nome de outrem.

Mais do que uma mera ilação, há possibilidades concretas de tal ação, mormente quando se considera que, se eventualmente for o autuado um indivíduo escolado no mundo do crime – o que não estamos afirmando, seria de seu conhecimento o fato de que, declinando sua real identidade, poder-se-ia ver preso em razão de algum outro mandado de prisão que contra si pode pesar.

Outrossim, não sendo confirmada a identidade do autuado, difícil é sua colocação em liberdade até que haja tal certeza, pois se eventualmente o autuado for posteriormente identificado como sendo alguém diferente daquele com o nome do qual identificou-se, prejuízos grandes para a aplicação da lei penal ocorreriam.

(...)

Ainda, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva de CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES.

(...)

De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Em relação aos autuados PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES e, principalmente, em relação ao autuado TULIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS FARIA, vemos que no caso dos autos o delito imputado aos indiciados é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, ista consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as práticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas,
homologo
o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão,
decreto
a prisão preventiva de
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES e TULIO GERMANO FERREIRA DOS SANTOS FARIA
, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

No caso em apreço, a segregação foi fundamentada na ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eminentemente, porque o paciente
não detinha qualquer documentação idônea que o identificasse.

Em relação ao fundamento, aplicação da lei penal, pois não portava, naquele momento, nenhum documento hábil a comprovar sua identidade civil, e, havendo dúvida, justificada estava a prisão preventiva, nos termos do art. 313, §1o, do Código de Processo Penal.

Contudo, uma vez comprovada a identidade civil do paciente, a manutenção da prisão preventiva se traduz em constrangimento ilegal, apto a ser sanado em sede de
mandamus.

No id. N. 60593465, consta cópia idônea do cadastro de pessoas físicas, expedido pela Receita Federal, de forma que sanada a dúvida quanto à identidade civil do paciente.

Por outro lado, quanto ao fundamento para a garantia da ordem pública, observa-se que foi apreendida considerável quantidade substância entorpecente –
aproximadamente 01 (um) quilograma de maconha,
e consoante id. N.
60593473, o paciente assumiu a propriedade da droga.

Como se vê, a decisão apontou-se a gravidade concreta do crime para a decretação da prisão preventiva, pois trata-se de tráfico de considerável quantidade de droga ilícita, em que o paciente e corréus foram presos, com dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 01 kg (um quilograma)".

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. SÚMULA 691 DO STF. ÓBICE NÃO SUPERADO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - 1KG. DE MACONHA. DECRETO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válida é a prisão preventiva, quando se aponta a gravidade concreta do crime para a decretação da custódia, pois trata-se de tráfico de considerável quantidade de droga ilícita, em que o paciente e o corréu são "suspeitos de transportarem da cidade de Uberlândia/ MG até Campina Verde/MG, três tabletes de maconha, pesando aproximadamente 01 kg (um quilograma)".

2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 609.276/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) (...)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020